Tribunal: TJDFT
Processo: 0700557-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ART. 22 DA LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INDEFERIMENTO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA-DF. FUNDAMENTO EM DISPUTA PATRIMONIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO. SUSCITAÇÃO DE CONFLITO PELO JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA-DF. CONTEXTO DE CONVIVÊNCIA ÍNTIMA E FAMILIAR. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO - 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA-DF.

I – Caso em exame:
1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia -DF contra o Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia -DF, nos autos n. 0737846-92.2024.8.07.0003, que se trata de pedido de Medidas Protetivas de Urgência, com fundamento na Lei n. 11.340/2006, formulado por K.O.F contra sua genitora, S. A. DE O.

2. O Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia, ao indeferir o pedido de medidas protetivas, declinou da competência para o Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia, sob o fundamento de que os supostos crimes em investigação não foram motivados por questões de gênero, mas sim por uma disputa patrimonial.

3. O Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia, por sua vez, suscitou o presente conflito de jurisdição, argumentando que a violência ocorreu em um contexto de convivência íntima e familiar, atraindo a aplicação da Lei Maria da Penha.

II – Questões em discussão:
4. A questão em discussão consiste em saber é se ao caso concreto aplica-se ou não a Lei n. 11.340/2006 e, consequentemente, se a competência para processar e julgar o feito seria do juízo especializado ou não.

III – Razões de decidir:
5. Conforme a Lei n. 11.340/06, caracteriza violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial (art. 5o).
6. Ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende ser presumida, pela Lei no 11.340/2006, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar, dispensando a demonstração específica da subjugação feminina para a aplicação do sistema protetivo da Lei Maria da Penha.
7. No caso concreto, há nítida relação íntima entre as partes, de forma que está caracterizada a subjugação e a dependência da filha em relação a sua mãe, de forma a atrair a aplicação da Lei no 11.340/2006.

IV - Dispositivo:
8. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia-DF.